Tribunal: TJDFT
Processo: 0728533-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728533-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AURORA AMANCIO BELTRAMIN, CARLOS EDNALDO BELTRAMIN, GILSON DONIZETE BELTRAMIN, MARILDO JOSE BELTRAMIN, ESPÓLIO DE ANGELO BELTRAMIN, MARILZA MARIA BELTRAMIN, ROSANGELA MARIA BELTRAMIN TOEBE, SUELY DE FATIMA BELTRAMIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Manifeste-se o agravado acerca da petição id. 31906631 e documento a ela acostado (id 31906633). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR